Tribunal: TJES
Processo: 5006412-57.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006412-57.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: LUIZ GUSTAVO SOUSA RODRIGUES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006412-57.2024.8.08.0021

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
LUIZ GUSTAVO SOUSA RODRIGUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DUPLA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O juízo a quo entendeu que não foram comprovadas diligências mínimas para viabilizar a citação do réu e extinguiu o feito. O apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência da necessária intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, em especial quanto ao cumprimento da exigência legal de dupla intimação: do patrono da parte e, posteriormente, da própria parte autora, pessoalmente, por carta com aviso de recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, e, caso haja inércia, a intimação pessoal da própria parte, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça estaduais reconhece a nulidade da sentença que extingue o processo por abandono sem o cumprimento cumulativo dessas duas formas de intimação, configurando ofensa ao devido processo legal.

No caso concreto, foi realizada apenas a intimação do advogado, sem a intimação pessoal da parte autora, o que impede a extinção válida do processo com fundamento no art. 485, IV do CPC.

A ausência da intimação pessoal afasta o reconhecimento do abandono da causa, por não evidenciar, de forma inequívoca, o ânimo da parte de não prosseguir com o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cumulativa, a prévia intimação do advogado da parte autora e, em caso de inércia, a intimação pessoal da própria parte, sob pena de nulidade.

A ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo com base no art. 485, III ou IV, do CPC.

A anulação da sentença é medida necessária quando ausente a demonstração inequívoca do ânimo de abandono da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III, IV e § 1º; art. 272, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 672561/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 06.05.2015.

TJ-MS, Apelação Cível 0800917-15.2024.8.12.0008, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 26.09.2024.

TJSC, Apelação 0007550-11.2000.8.24.0064, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 23.01.2024.

TJES, Apelação Cível 0024712-23.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery.

TJES, Apelação Cível 0011392-32.2019.8.08.0014, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza.

TJES, Apelação Cível 0019577-64.2016.8.08.0014, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho.

TJES, Apelação 0241516-57.2015.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006412-57.2024.8.08.0021

APELANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO:
LUIZ GUSTAVO SOUSA RODRIGUES

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida
-se de
apelação cível
interpost
a
por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA
,
eis que irresignado com a sente
n
ça proferida nos autos da ação
de busca e apreensão
ajuizada
em desfavor de
LUIZ GUSTAVO SOUSA RODRIGUES
,
pela qual houve
extinção d
a lide com fundamento no artigo 485, IV do CPC.

O
recorrente aduz que
para
que se promova
a extinção do processo, com base no abandono da causa, a lei exige que a parte seja intimada pessoalmente por carta, com aviso de recebimento, nos termos do § 1º, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias, requisito cuja inobservância pelo juízo acarreta a nulidade da decisão.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que não logrou êxito, O Oficial de Justiça designado para cumprir a diligência citatória e de busca e apreensão do bem objeto do contrato inadimplido, por insuficiência do endereço indicado pelo demandante credor, que, apesar de ciente do resultado certificado nos autos, requereu ao Juízo: “
tendo em vista a não localização do requerido até o presente momento, e sendo certo que as pesquisas administrativas realizadas pelo autor não trouxeram nenhuma nova informação, para REQUERER sejam realizadas pesquisas via sistemas "SISBAJUD", "INFOJUD", "RENAJUD", “SERASAJUD” e "SIEL", no sentido de se tentar a obtenção de novos endereços para prosseguimento da ação
.”

Em
seguida, o magistrado proferiu Despacho pelo qual indeferiu o pedido, diante do fato de que o interessado não demonstrou a realização de diligências para a realização da citação, ônus processual que lhe compete, indicando de que forma, inclusive, poderia requisitar informações às concessionárias de serviço público, com a remessa de cópia da Decisão e comprovar nos autos o envio, no prazo de cinco dias, sob pena de “
extinção do processo por ausência de pressuposto de validade da relação processual
.”

Após
três meses, sem resposta do demandante, o Juízo proferiu a Sentença objurgada e, exercido o Juízo de retratação, foi mantido o entendimento externado.

Contudo, v
erifica-se pelo relatado que
os requisitos para extinção anômala por abandono
não
foram
integralmente
cumpridos.

Como cediço, a
extinção do processo por abandono d
a
causa exige a observância de uma
dupla intimação
quanto à determinação de promoção do andamento do feito no prazo de
5 (cinco) dias,
sob pena de extinção,
isto é,
mediante a
intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR)
em caso de inércia de seu advogado em não atender a comunicação pela
via Diário de Justiça,
o que não ocorreu no caso
.

N
esse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO DA PARTE PESSOALMENTE E DO SEU ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO. VALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Extinção do processo após a intimação pessoal da parte alegadamente inerte (art. 267, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação
.
[...]

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 672561/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, 28.4.15, Dje 6.5.15)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – DUPLA INTIMAÇÃO INDISPENSÁVEL – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA – ÂNIMO DE ABANDONO NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A extinção do feito sem análise de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no § 1º do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico
(dupla notificação)
, nos termos do art . 272, caput e § 2º, do diploma processual, sob pena de nulidade
. Ainda faz-se necessária a demonstração inequívoca da intenção da parte exequente em abandonar o processo, Na hipótese não verificada referidas circunstâncias nos autos, não hap que se falar em extinção do processo por abandono da causa. (TJ-MS - Apelação Cível: 08009171520248120008 Corumbá, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 26/09/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART . 485, III, DO CPC. RECURSO DO EXEQUENTE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE E DE SEU PROCURADOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, COM A ADVERTÊNCIA DA PENALIDADE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE IMPULSIONAMENTO. ART . 485, III, § 1º, DO CPC.
MEDIDA NÃO OBSERVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. SENTENÇA CASSADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC . AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJSC, Apelação n . 0007550-11.2000.8.24 .0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 23-01-2024). (TJ-SC - Apelação: 0007550-11 .2000.8.24.0064, Relator.: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 23/01/2024, Quarta Câmara de Direito Comercial)

No mesmo sentido, este Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EXEQUENTE . RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Este Sodalício possui entendimento consolidado no sentido de que
a extinção do processo por abandono exige a intimação prévia do patrono da parte autora e, mantendo-se a inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de cinco dias
. 2.
Comporta anulação o decisum vergastado, porquanto expedida apenas a intimação pessoal da parte autora acerca do abandon
o. 3. Recurso provido . Sentença anulada. Prejudicado o exame da matéria referente à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00247122320148080048, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC)– INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA– INÉRCIA CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, § 1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias. 2 .
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.
3. Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação dos patronos da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0011392-32.2019 .8.08.0014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ACERCA DO DESPACHO DE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – CITAÇÃO – SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICÁVEL – PARTE EXECUTADA QUE REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, § 1º do CPC/15
. 2. Cumpridos os requisitos legais, inexiste necessidade de intimação do causídico acerca do despacho que determinou a intimação pessoal das partes, pois este já havido sido devidamente intimado para dar andamento no feito e permaneceu inerte. 3. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao presente caso, pois é cediço que essa orientação visa proteger os interesses do próprio demandado, a fim de se evitar um indevido julgamento sem resolução do mérito, assim como uma burla indireta ao artigo 485, § 4º, do CPC . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019577-64.2016 .8.08.0014, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1.
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito quando o autor por não promover os atos e diligências que lhe competiam, abandona a causa
; 2. A extinção do processo está condicionada à
dupla intimação,
quais sejam,
primeiramente do patrono, e em caso de inércia deste, deve ser intimada pessoalmente a parte para suprir a falta, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do CPC
. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça; 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 35140061975, Relator
:
WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 17/07/2017, Data da Publicação no Diário: 02/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL RECURSO IMPROVIDO.
1.
A extinção do processo em razão do abandono da causa pelo autor pressupõe a intimação pessoal da parte, para suprir a falta em 05 dias (artigo 485, III, e §1º do CPC/15)
. 2. No caso dos autos o patrono do autor foi intimado para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. 3. Além disso, foi realizada a intimação pessoal da parte autora, no endereço informado na inicial, para promover o seguimento do feito
. 4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024151657228, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/07/2019, Data da Publicação no Diário: 08/08/2019)

Destarte,
é medida necessária
a anulação da sentença objurgada, eis que efetivada apenas a intimação direcionada ao causídico do apelante
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.